Tribunal: TJMT
Processo: 1025579-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1025579-52.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Irene Teixeira Machado Marinho
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação da sentença no Juízo a quo torna prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1051212-39.2020.8.11.0041, impetrado por Irene Teixeira Machado Marinho contra o ato apontado como coator, atribuído ao Secretário Municipal de Habitação e Regulação Fundiária e ao Prefeito Municipal de Cuiabá, deferiu o pedido liminar e determinou que as autoridades coatoras analisem, no prazo de 10 (dez) dias, o Requerimento Administrativo n. 00.030.315/2018-1, formulado pela Agravada (id. 68612969, p. 39 a 46).
Alega que a Impetrante, ora Agravada, decaiu do seu direito de impetração, porquanto formulou seu requerimento em 23/03/2018, enquanto a Lei Municipal no 5.806/2014, que regula o processo administrativo no âmbito municipal, prevê prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua conclusão, sob pena de ser considerado rejeitado.
Sustenta não ter havido omissão continuada do Ente Municipal, por se tratar de mero requerimento de regularização fundiária.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 69211461).
É o que merece registro. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que o Agravante, ao tomar ciência do Acórdão, comunicou a prolação de sentença na ação de base, em 05/05/2021, como se pode aferir, também, no andamento processual no sítio do TJMT na Internet.
O Juízo singular concedeu a ordem nos seguintes termos:
Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, pela documentação a ela acostada.
Isso porque ficara constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto que, de fato, o mesmo protocolou os pedidos administrativos há mais de 02 (dois) anos, sendo que, embora já tenha havido certa movimentação, até o momento não obteve manifestação final acerca do almejado.
(...)
Demonstrado, assim, o direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5o têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.
(...)
ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, confirmo a liminar e, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que proceda com a conclusão requerimento administrativo no 00.030.315/2018-1, no prazo máximo de 10 (trinta) dias, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
Diante disso, decidido o processo, não mais subsiste o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual esvaziou seu objeto, razão pela qual deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS – FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 05 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.